Tribunal: TJSP
Processo: 1036435-05.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contratos de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário.
Fraude constatada por perícia de contratação digital.
Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Inexistência dos

Ementa:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contratos de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário.
Fraude constatada por perícia de contratação digital.
Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Inexistência dos contratos e inexigibilidade dos débitos.
Dano moral caracterizado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado diante da redução da verba alimentar e do desgaste imposto ao consumidor para solução caso.
Declaração de inexigibilidade dos débitos vinculados aos mútuos impugnados.
Autor sofreu outro golpe ao tentar restituir, por meio de transferência PIX, o montante indevidamente disponibilizado em sua conta bancária a título de empréstimo.
Fraude praticada por terceiro. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479, do STJ).
Aplicação, por analogia, do artigo 309, do Código Civil. Incidência do artigo 14, do CDC. Aplicação da Súmula no 479, do STJ.
Dano moral caracterizado. Majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 mostra-se adequada diante do desconto de verba alimentar e do desgaste imposto ao consumidor para solução caso.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido em parte para majorar o valor da indenização por danos morais. Recurso do requerido desprovido.